Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-23.2018.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000342895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1500649-23.2018.8.26.0530/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO,
é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em que pesem
conhecidos, rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração n. 1500649-23.2018.8.26.0530/50000
Comarca de Ribeirão Preto - 1a Vara Criminal
Embargante: Francisco Dantas de Araújo
Embargada: C. 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Sentença: MM. Juiz Guaracy Sibille Leite
Voto n. 37265

Vistos.
Francisco Dantas de Araújo, por incurso nos artigos 12,
“caput”, e 16, “caput”, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 70,
“caput”, do Código Penal, foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, no mínimo legal (fls. 147/154).
Inconformado, apelou. Em preliminar, aduziu nulidade da
decisão, em razão da não apreciação da tese da defesa em ser considerada
a atenuante da confissão, mesmo que resulte em pena aquém do mínimo
legal. No mérito, buscou absolvição, alegando falta de potencialidade lesiva.
Subsidiariamente, pretendeu diminuição das penas, reconhecimento da
atenuante da confissão e de crime único, ante o princípio da consunção
entre os crimes, e fixação de regime prisional mais brando.
Deu-se parcial provimento ao apelo, para afastar o concurso
formal de delitos, reconhecendo-se o crime único, fixando ao réu as penas
de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo legal (fls. 213/220).
O réu interpôs Embargos de Declaração, alegando ter
havido omissão no v. aresto, em razão de não apreciação da
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 da Lei de Armas,
que foram conhecidos e rejeitados (fls. 248/250).
A defesa impetrou Habeas Corpus, junto ao E. Superior
Tribunal de Justiça, requerendo, liminarmente, a fixação de regime aberto e,
no mérito, absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta do delito do artigo 16 da Lei 10.826/2003 para a previsto no artigo
12 da mesma lei; redimensionamento da pena ao mínimo legal, fixação de
regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito.
A liminar foi indeferida e concedido o Habeas Corpus,
“apenas para determinar que este Tribunal faça o exame, como entender de
direito, do pleito formulado pelo paciente” (fls. 267/271).
É o relatório.
Pois bem, mantem-se a rejeição dos embargos de
declaração.
Com efeito. A rejeição inicial deveu-se ao fato de o
embargante ter inovado em sua pretensão, porquanto na apelação a matéria
ora em comento (desclassificação) não foi suscitada. Observe-se que a
defensoria pública interveio apenas na fase dos embargos de declaração;
talvez, por isso, não tenha se atentado ao fato que ora segue.
Ainda que assim não fosse, e agora abordando a matéria
trazida pelo embargante, e examinada pelo STJ, de que cabe a análise de
mérito dos embargos (HC no 543.217-SP - 2019/0327731-0), verifica-se que,
desde a denúncia atribuiu-se ao réu a posse de variada munição; umas, de
uso agora permitido, em face do mencionado Decreto no 9.785/19; outras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que permanecem com restrição, v.g., calibre 7,62” (5 munições, apreendidas
e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão fls. 9/11; laudo, fls.
82/88, ênfase a fl. 85) em que pese a denúncia, certamente por lapso do
subscritor, ter mencionado de uso permitido.
Portanto, presente munição de uso restrito, insista-se,
mesmo sob a ótica do decreto que aumentou o rol das armas e munições de
uso permitido, no caso em comento persiste o óbice para a desclassificação.
Nessa conformidade, em que pesem conhecidos os
presentes embargos, ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator